Tribunal: TJDFT
Processo: 0707132-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707132-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BURITI D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por CAENGE S.A. – CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA em face de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BURITI contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pela ora Embargante. Em suas razões recursais, a Embargante aduz que o acórdão incorreu em omissão no que tange à manifestação quanto a todos os argumentos suscitados no recurso. Acrescenta que não foi enfrentada a tese de que o valor dos honorários periciais supera o valor do piso salarial da categoria dos engenheiros, assim como não apreciada a alegação relativa à violação ao disposto no art. 396 do CPC. Pugna, enfim, pelo prequestionamento da matéria debatida. O Embargado apresentou contrarrazões (ID 13120351), manifestando, em peça complementar (ID 13141890), que sobreveio a perda do objeto do recurso, porque realizada, na origem, a avaliação, mediante oficial de justiça, dos imóveis objeto de penhora. Alegou que a controvérsia acerca do valor dos honorários periciais ficou inócua ante a desnecessidade de pagamento da mencionada verba. Portanto, em respeito ao disposto nos artigos 9 e 10 do CPC, determino que o Embargante se manifeste, em 5 (cinco) dias, acerca da alegada perda do objeto do recurso. Após, retornem os autos conclusos Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2020 11:19:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador